Tribunal: TJPA
Processo: 0800346-90.2021.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10228 - Transferência
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800346-90.2021.8.14.0138

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANAPU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE ANAPÚ E ESTADO DO PARÁ.
.
RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE ANAPÚ
. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA.
MÉRITO
. VIOLAÇÃO A DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NA ADOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E RESERVA DO POSSÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO QUANTO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD. PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE FIXA A COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DO ESTADOS PARA A REALIZAÇÃO E CUSTEIO DO REFERIDO PROGRAMA. OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS QUE ULTRAPASSAM QUALQUER LIMITE IMPOSTO POR PORTARIAS DO SISTEMA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A SUFICIÊNCIA DE VALORES PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PARA A EFETIVAÇÃO DO TFD -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em não conhecer do apelo interposto pelo Estado do Pará
, quanto ao
apelo interposto pelo Município de Anapú, conheço e nego-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSOS de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo MUNICÍPIO DE ANAPU e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Vara Única de Anapú que, nos autos da Ação Civil Pública com obrigação de fazer c/c preceito cominatório e pedido liminar ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra os apelantes,
julgou procedente o pedido inicial
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos do autor, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR SOLIDARIAMENTE o Município de Anapú e o Estado do Pará: A) Ao Estado do Pará e ao Município de Anapú que disponibilizem o tratamento de que o paciente necessita, bem como o custeio de eventuais deslocamentos e alimentação do paciente e de acompanhante e medicamentos, por intermédio do TFD, ou outra verba disponível para tal finalidade, em hospital da rede pública ou privada; B) Não havendo tratamento na rede pública de saúde do Estado do Pará, devem os Requeridos custear todo o tratamento médico em hospital da rede privada que possua capacidade técnica para tanto, juntando aos autos as notas fiscais da despesa. Vencidos isentos de custas e despesas processuais, nos termos do art. 40 da Lei Estadual nº 8328/15. (...)”

Consta nos autos que ARLINDO LERIANO DA SILVA apresenta
um quadro grave de problemas oftalmológicos, com perda de visão de um dos olhos e necessita de viagens constante à capital do Estado para consultas e sessões com especialistas.
Relata que o valor disponibilizado a título de TFD é insuficiente para custear as despesas com alimentação e acompanhante, o que lhe obriga a viajar sozinho, apesar da deficiência visual e locomoção. Além disso apresenta dificuldade no agendamento de consultas e exames. Diante disso requereu que fosse determinado ao Estado do Pará e ao Município de Anapú que disponibilizassem o tratamento de que o paciente necessita, bem como o custeio de consultas e exames.

Diante disso requereu que fosse determinado ao Estado do Pará e ao Município de Anapú que disponibilizassem o tratamento de que o paciente necessita, bem como o custeio de eventuais deslocamentos e alimentação do paciente e de acompanhante, por intermédio do TFD ou outra verba disponível para tal finalidade. Além disso, requereu que, no caso de não haver tratamento disponível na rede pública, que este seja prestado na rede particular com hospital que possua capacidade técnica para tanto.

Após a devida instrução processual o Juízo a quo proferiu sentença nos termos expostos alhures (id nº 10209795 - Pág. 1/7).

“(...) Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos do autor, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR SOLIDARIAMENTE o Município de Anapú e o Estado do Pará:

A) Ao Estado do Pará e ao Município de Anapú que disponibilizem o tratamento de que o paciente necessita, bem como o custeio de eventuais deslocamentos e alimentação do paciente e de acompanhante e medicamentos, por intermédio do TFD, ou outra verba disponível para tal finalidade, em hospital da rede pública ou privada;

B) Não havendo tratamento na rede pública de saúde do Estado do Pará, devem os Requeridos custear todo o tratamento médico em hospital da rede privada que possua capacidade técnica para tanto, juntando aos autos as notas fiscais da despesa.

Vencidos isentos de custas e despesas processuais, nos termos do art. 40 da Lei Estadual nº 8328/15. Sem honorários. (...)”

Inconformado com a r. sentença o
Estado Do Pará
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
sustentando a ausência de direito ao tratamento fora do domicílio, pois o Estado do Pará possui local de atendimento e tratamento da doença do paciente, de maneira que a realização do tratamento do autor no Município de Barretos, sendo uma escolha discricionária do paciente com a qual o Estado não tem obrigação de arcar.

Alega que o Manual de TFD vigente foi aprovado pela Resolução nº 30, de 15 de abril de 2019, publicada no DOE nº 33859, de 24 de abril de 2019, deixando expresso que ao município com Gestão Plena e população acima de 21 mil habitantes a responsabilidade pelo TFD recai obrigatoriamente sobre a Secretaria Municipal de Saúde - SMS.

Por fim aduz que não houve negativa da pretensão deduzida, pois o autor/apelado não fez requerimento administrativo junto ao Estado do Pará. Nesses casos o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação de prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do SUS.

Assim, pugna pela procedência do recurso e reforma total da sentença (id nº 10209797 - Pág. 1/5).

O
MUNICÍPIO DE ANAPÚ
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
alegando, preliminarmente, a perda do objeto da ação, tendo em vista que o paciente já está recebendo o tratamento adequado e recebe regularmente o benefício do “Tratamento Fora do Domicílio”.

No mérito aduz que o autor/apelado não comprovou a veracidade dos valores declarados, uma vez que o membro do Parquet se baseou apenas na declaração do idoso, sem qualquer prova documental acerca dos gastos. Além disso, os valores recebidos pelo apelado estão em conformidade com a legislação vigente sobre o assunto. Suscitou ainda a responsabilidade solidária entres os entes da Federação e a desnecessidade de ressarcimento ao Estado por parte do Município.

Ao final requereu a procedência do recurso e reforma total da sentença (id nº 10209799).

O Ministério Público não apresentou contrarrazões (id nº 10209802 - Pág. 1).

O Município de Anapú apresentou contrarrazões (id nº 10209804).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do apelo recursal interposto pelo Estado do Pará. Quanto ao apelo interposto pelo Município de Anapú, manifestou-se pelo seu desprovimento. (Id. 10287216).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.

Quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, a Procuradoria de Justiça sustentou preliminarmente pelo não conhecimento do referido recurso, em razão da ausência de dialeticidade dos fatos.

Nota-se que o processo de origem trata de Ação Civil Pública com obrigação de fazer c/c preceito cominatório e pedido de liminar ajuizada pelo Ministério Público em face do Estado do Pará e do Município de Anapú/PA, em favor de paciente com problemas oftalmológicos, que já está inserido no programa TFD, portanto já recebe ajuda de custo e pleiteia um complemento do valor, bem como a marcação de consultas e exames. No caso, o paciente mora no Município de Anapú e faz tratamento em Belém/PA, conforme documentos acostados aos autos (ID nº 10209660).

Pois bem.

Examinando os fatos, percebe-se claramente que o recurso interposto pelo Estado do Pará encontra-se em total descompasso com os fatos mencionados na sentença a quo, pois em seu recurso de apelação o Estado do Pará afirma que o apelado faz tratamento no Município de Barretos, conforme trecho do recurso:

“(...) Mais que isso, é necessário que o paciente comprove que a Secretaria de Estado de Saúde do Pará lhe encaminhou para realizar o tratamento fora do estado e que indicou como local o Município de Barretos. No entanto, nada disso foi comprovado. A bem da verdade, o que se vê na presente ação é uma escolha discricionária do(a) paciente em realizar o tratamento no Município de Barreto, apesar de poder realizá-lo no Estado em que reside. Com efeito, há uma burla às regras do programa de TFD. O(a) paciente, sem nenhum encaminhamento da SESPA, se desloca ao Município de Barretos. Depois, procura o Poder Judiciário, na busca por recebimento de diárias que sequer lhe são devidas. Pelo exposto, considerando que não foram cumpridos os requisitos necessários à inscrição no programa de TFD, o Estado do Pará requer a reforma integral da sentença recorrida, a fim de reconhecer a ausência de direito do(a) paciente aos pagamentos das diárias requeridas. (...)”

Nota-se que o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro
in procedendo
ou
in judicando
, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ.

Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.

Nesse mesmo sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

“(...) Ademais, a fundamentação insuficiente ou desconexa em relação à decisão combatida não pode ser complementada, haja vista que a irresignação recursal se manifesta no momento da interposição do recurso, cuja deficiência nos fundamentos enseja a preclusão consumativa.

Por esse motivo não se aplica ao caso o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, pois ele se destina tão somente à sanabilidade dos vícios formais, como a ausência de procuração ou de assinatura, e não para complementar a fundamentação.

Por tudo o exposto, com os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, o Ministério Público do Estado do Pará, na condição de fiscal da ordem jurídica se pronuncia pelo NÃO CONHECIMENTO do Recurso de Apelação. (...)”

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO do Apelo Cível
, em razão de clara violação ao princípio da dialeticidade dos fatos.

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ANAPÚ.

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação cível interposta pelo Município de Anapú/Pa.

II - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO

O Município de Anapú/PA sustenta que houve perda de objeto da ação, tendo em vista que o paciente já está recebendo o tratamento adequado e recebe regularmente o benefício do “Tratamento Fora do Domicílio”.

Embora de natureza programática, a norma do art. 196 da CF/88 não pode merecer interpretação que - esvaziando seu conteúdo e não lhe conferindo o mínimo de efetividade - afaste o dever do estado de garantir assistência médico.

Dessa forma, mantenho o mesmo entendimento adotado pelo magistrado
a quo,
pois considerando que o tratamento apresenta natureza continua e o seu cumprimento não envolve ato único do poder público.
REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Tratam os autos Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ com o objetivo de que os apelados disponibilizem o tratamento de que o apelado necessita, bem como o custeio de eventuais deslocamentos e alimentação do apelado e de acompanhante e medicamentos, por intermédio do TFD, ou outra verba disponível para tal finalidade, em hospital da rede pública ou privada.

Não havendo tratamento na rede pública de saúde do Estado, devem os apelantes custear todo o tratamento médico em hospital da rede privada que possua capacidade técnica para tanto, juntando aos autos as notas fiscais da despesa.

Diante dos fatos acima mencionados, é necessário destacar que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSA COM ENFERMIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I - Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica; III – In casu, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Estado do Pará e o Município de Paragominas na obrigação de fazer consistente no tratamento médico adequado da Sra. Miriam Vieira dos Santos Alves, de 66 (sessenta e seis) anos de idade, que sofre de Esclerose Lateral Aminiotrófica, enfermidade que deixou a referida senhora tetraplégica e completamente limitada para as suas atividades;

IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

V - Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro ou bloqueio de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio e com a adequada fundamentação. Precedentes no colendo STJ;

VI - O pleito de redução da multa não merece acolhimento, visto que o quantum foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

VII - Recursos de Apelação interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Paragominas conhecidos e improvidos;

VIII – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (8289141, 8289141, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Não se pode olvidar que o Estatuto do Idoso assegura às pessoas idosas uma atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente essa faixa etária.

Dessa feita, o apelado deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação do ente estadual em disponibilizar o tratamento pleiteado, respaldado na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Em relação a alegação do Ente Público, especialmente, quanto a questão orçamentária, não pode ser preponderante às garantias fundamentais constitucionalmente previstas.

Para isto, tem-se o entendimento de que o ente público demandado pode posteriormente requerer ressarcimento cabível dentro do próprio sistema de saúde, cabendo buscar os repasses das verbas gastas, diretamente junto ao órgão obrigado, de acordo com os protocolos do sistema. De forma, prioritariamente, seja atendido o pleito emergencial do cidadão, para que possa ser garantido ao mesmo o direito à vida, saúde e dignidade.

Igualmente não merece acolhimento a alegação de impossibilidade de intervenção do judiciário, posto que seria invasão do juízo de conveniência e oportunidade da administração, nem mesmo violação ao princípio da separação dos poderes, tendo em vista que o Poder Judiciário apenas está garantindo o cumprimento da observância do direito de acesso ao tratamento necessário ao paciente, para que lhe seja garantido a manutenção de sua saúde e vida com dignidade, portanto, fazendo cumprir direitos constitucionalmente garantidos, que se mostram violados, como no presente caso.

Além disso, constato que o Município de Anapú deixou de comprovar suas alegações acerca do valor que afirma ser suficiente para o custeio das despesas das diárias do apelado no Município de Belém/PA, bem como, considerando que o apelado é uma pessoa idosa e sem condições financeiras, o Poder Público tem o dever de garantir o seu acesso a um tratamento digno para sua enfermidade.

Assim, no caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde do apelado ARLINDO LERIANO DA SILVA.

Por tudo que foi demonstrado não vislumbro razão para a reforma da sentença guerreada. A execução da decisão e suas formas devem ser feitas no Juízo a quo.

Ante o exposto,
não conheço do Recurso de Apelação Civel interposto pelo Estado do Pará
, em razão da inobservância do princípio da dialeticidade dos fatos.

Quanto ao
Recurso de Apelação interposto pelo Município de Anapú
,
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença guerreada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 03/10/2022